Tribunal: TJDFT
Processo: 0749687-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA CONTESTADA. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença movido em desfavor do Distrito Federal. A parte exequente requereu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base em suposta parcela incontroversa. O Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido. A agravante sustenta que a controvérsia não impede a expedição de RPV quanto ao valor não impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de requisição de pagamento referente à parcela supostamente incontroversa da execução, quando há impugnação relativa à legitimidade ativa da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530 - Tema 28) e o CPC (art. 535, § 4o) autorizam o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, mesmo diante de impugnação parcial.
4. No entanto, no presente caso, a controvérsia atinge a legitimidade ativa da exequente, ainda pendente de julgamento no AI 0754851-73.2023.8.07.0000. A ausência de trânsito em julgado sobre essa questão impede o reconhecimento de parcela incontroversa.
5. A controvérsia sobre a titularidade do crédito afasta a possibilidade de prosseguimento da execução, inclusive em relação a valores que, em tese, não estariam sendo impugnados, porquanto não há certeza sobre o sujeito legitimado ao recebimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de controvérsia sobre a legitimidade ativa impede a caracterização de parcela incontroversa no cumprimento de sentença. 2. A expedição de requisições de pagamento depende da inexistência de dúvidas quanto à titularidade do crédito.”